Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728406-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: HONOLULU COMERCIO DE MODA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID n.o 21410063, a ré/agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno por ela interposto (ID n.o 21380394) em face da decisão monocrática deste Relator, que concedeu a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo autor no agravo de instrumento. Sustenta, quanto ao periculum in mora, que a espera pelo julgamento do mérito do recurso não tem o condão de trazer qualquer prejuízo ao autor e que, por outro lado, a ré agravante corre grave risco de ser despejada a qualquer momento. Aduz que não é razoável antecipar por completo a satisfação do objeto da causa quando está em xeque a continuidade de estabelecimento que gera empregos e sustenta famílias, principalmente quando não é demonstrado o perigo de dano ou risco exigidos pelo art. 995, do CPC. Quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, argumenta que há decisões deste egrégio Tribunal de Justiça em que a possibilidade de substituição da caução em dinheiro, exigida pela Lei n.o 8.245/91 para a concessão de liminar de despejo, pelo próprio débito cobrado na ação de despejo, foi rechaçada. Com a devida venia aos recorrentes, não há nada a reconsiderar na decisão agravada. O periculum in mora a justificar a antecipação de tutela recursal está exposto na decisão monocrática recorrida. A liminar na ação de despejo é importante mecanismo de proteção do locador, que não pode ficar à mercê de devedor que não paga seus débitos. Para além de um interesse patrimonial do locador, a agilidade no despejo é imprescindível para manter atrativa a locação de imóveis e manter aquecido o mercado de aluguel de imoveis, que é interesse de toda a coletividade, em especial daqueles que não são proprietários. Cada mês sem receber o aluguel é um mês de renda perdido pelo locador. De igual modo, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais emerge do fato de que a pretensão veiculada no recurso encontra amparo em inúmeros precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2020 17:04:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator